Tribunal: TJSP
Processo: 2318968-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PEDIDOS GENÉRICOS DE DILIGÊNCIAS EM INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. RITO ADEQUADO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Caso em exame
Agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu consultas em INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, ARISP e CENSEC, visando apurar suposta alteração

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PEDIDOS GENÉRICOS DE DILIGÊNCIAS EM INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. RITO ADEQUADO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Caso em exame
Agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu consultas em INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, ARISP e CENSEC, visando apurar suposta alteração econômica da autora para revogar a gratuidade concedida em 2020; determinou-se o arquivamento por exaurida a cognição, remetendo-se a discussão ao incidente próprio. Recurso tempestivo e sem preparo.
II. Questão em discussão
Saber se: (i) o pedido de revogação da gratuidade pode tramitar nos autos principais após a fase cognitiva; (ii) é legítimo deferir, liminarmente, diligências amplas e prospectivas em bancos de dados sigilosos sem indícios concretos de modificação da capacidade econômica; (iii) subsiste pedido de efeito suspensivo para obstar arquivamento já efetivado em 23.09.2025.
III. Razões de decidir
Encerrada a cognição, a matéria deve ser deduzida no cumprimento de sentença, onde se processam os incidentes executivos, inclusive contra beneficiário da gratuidade, observando-se o contraditório substancial. O artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, incumbindo ao credor demonstrar superveniente suficiência econômica; não cabe ao Judiciário supri-la por "pesquisa econômica" indiscriminada em cadastros sigilosos, ausentes elementos objetivos e atuais. Medidas intrusivas exigem justa causa e verossimilhança específica, à luz do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Pedidos genéricos de varredura patrimonial, como "primeiro passo" para avaliar eventual revogação, invertem o ônus probatório e desbordam da razoabilidade. Jurisprudência deste Tribunal repele o uso de INFOJUD / SISBAJUD / RENAJUD para investigação preliminar sem lastro mínimo e afirma a via do cumprimento de sentença para a matéria. Efeito suspensivo ativo pretendido resta prejudicado, em razão do arquivamento já certificado em 23.09.2025, tornando inútil a providência.

IV. Dispositivo e tese
RECURSO NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: 1. Encerrada a fase de conhecimento, a discussão sobre revogação da gratuidade tramita no cumprimento de sentença, sob ônus probatório do credor. 2. É inadmissível o uso de INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e congêneres como mecanismo genérico de "pesquisa econômica", sem indícios atuais e concretos de alteração da capacidade financeira do beneficiário. 3. Pedido de efeito suspensivo para obstar arquivamento já efetivado encontra-se prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 98, § 3o; 99, § 2o; 525, § 1o, III; 937, VIII; 1.017, § 5o; 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2022042-43.2022.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Schmitt Corrêa, j. 17.05.2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2274451-75.2023.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 30.11.2023; TJSP, Apelação Cível 0000665-31.2023.8.26.0383, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Lidia Conceição, j. 14.07.2025.